Tribunal: TJDFT
Processo: 0713174-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PETIÇÃO INEPTA. INCIDENTE NÃO INSTAURADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE OBSCURIDADE.
1. Conforme o art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração destina-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou a corrigir erro material presente no julgado. Em sede de embargos de declaração, o julgador não profere novo julgamento, mas apenas aclara a decisão anterior, naquilo que estiver contraditório, obscuro ou omisso. Por isso, os aclaratórios não são meio adequado para postular reexame de matéria julgada.
2. Inexiste omissão ou obscuridade no julgado que indefere a instauração da desconsideração da personalidade jurídica, pois se a petição não contém fundamentação para enquadrar o caso concreto nas hipóteses legais, é inviável a instauração do incidente e, por consequência, a decretação da medida.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.